Tribunal: STF
Processo: RE 860980
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Distrito Federal formalizou, com fundamento na alínea ‘a’ do permissivo constitucional, recurso extraordinário (eDOC 11, fls. 133-146) contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios assim resumido (eDOC 11, fls. 120-129): 



    EMBARGOS À EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE PEÇAS OBRIGATÓRIAS – PROCURAÇÃO – LITISPENDÊNCIA – INTERESSE PROCESSUAL – LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM – LEI DISTRITAL 3.624/2005 – EXCESSO DE EXECUÇÃO – JUROS DE MORA.



    1 – A ausência da procuração outorgada pelo Sindireta ao seu advogado, por não acarretar prejuízo às partes, não impede o conhecimento dos embargos, vez que se encontra nos autos em apenso.



    2 – A diversidade de um só elemento é suficiente para ocasionar a variedade entre as ações a afastar a litispendência.



    3 – A impetração de mandado de segurança coletivo não constitui impedimento para que os interessados promovam, individualmente, a execução do julgado, tratando-se de legitimidade ativa concorrente.



    4 – A Lei Distrital nº 3.624/2005 possui caráter instrumental-material, não podendo ser aplicada retroativamente, para alcançar direitos adquiridos anteriormente à sua edição.



    5 – O servidor deve arcar com a parcela referente ao custeio dos valores pagos a título de benefício alimentação, nos termos da Lei Distrital nº 786/94 e Decreto nº 16.423/95.



    6 – No que pertine aos juros moratórios, deve ser observada a regra constante da inicial da ação de execução, vez que incabível, em instrumento processual destinado exclusivamente à defesa do devedor, onerar-lhe a execução.



    7 – Preliminares rejeitadas. Embargos à execução julgados parcialmente procedentes.



    Nas razões, o recorrente alega afronta, por parte desse julgado, aos arts. 1º, 5º, XXXVI, 37, caput, e 100, caput e § 4º, da Constituição Federal; bem como ao art. 87 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Sustenta, assim, que os juros de mora devem corresponder aos preconizados pela MP n. 2.180-35/2001, no que deu nova redação ao art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997. Aduz, ainda, a aplicabilidade à execução dos termos da Lei distrital n. 3.264/2005, que reduziu o limite, no âmbito do ente federativo, para caracterização de obrigação de pequeno valor (RPV).



    Ao fim, requer “seja conhecido e provido o presente recurso extraordinário, para, com isso, reformar a decisão do Tribunal Local no que se refere ao fracionamento indevido do precatório, bem como para determinar a aplicação dos juros de 6% a.a. Previstos na Lei 9.494/97”. 



    Inicialmente, o recurso foi distribuído ao ministro Celso de Mello, que, ao lhe dar parcial provimento quanto à discussão acerca dos juros moratórios (eDOC 11, fls. 180-190), determinou ao Tribunal distrital fosse observado o entendimento firmado pela Suprema Corte no Tema n. 435 (AI 842.063) da repercussão geral, Relator o ministro Cezar Peluso. 



    Interposto agravo regimental pelo Distrito Federal (eDOC 11, fls. 192-197), houve, por decisão de 10.3.2015 (eDOC 11, fl. 199), a determinação de sobrestamento do processo com base no Tema n. 792 (RE 729.107) da repercussão geral, Relator o ministro Marco Aurélio. 



    Posteriormente, levado o agravo a julgamento, a Segunda Turma julgou-o “prejudicado, no ponto referente à matéria suscitada no RE 729.107-RG/DF [...] eis que cabível a devolução destes autos ao Tribunal de origem, para que, neste, seja observado o disposto no art. 543-B e respectivos parágrafos do CPC (Lei nº 11.418/2006), e, de outro lado, nego[u] provimento, no que se refere à possibilidade de execução individual de sentença proferida em mandado de segurança coletivo” (eDOC 11, fls. 207-216).



    Em seguida, o Tribunal Pleno, ao examinar, em sede de repercussão geral (Tema n. 792), o RE 729.107, ministro Marco Aurélio, fixou a seguinte tese:



    Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda. 



    Em decorrência de referido julgamento, o Colegiado de origem refutou o juízo de retratação (eDOC 15, fls. 87-91). Eis a síntese do que assentado: 



     EMBARGOS À EXECUÇÃO. REEXAME DA MATÉRIA. ART. 1.040, II, CPC. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 792. LEI DISTRITAL N. 3.624/2005. INAPLICABILIDADE RETROATIVA. NATUREZA MATERIAL E PROCESSUAL. CONVERGÊNCIA DAS TESES. JUROS. ACORDO. PARÂMETROS DEFINIDOS. JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO. ACÓRDÃO MANTIDO.



    1. No julgamento do RE 729.107, o Supremo Tribunal Federal firmou a seguinte tese para o Tema 792: “Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda”.



    2. O acórdão exarado no julgamento dos embargos à execução afastou a aplicação retroativa da Lei distrital n. 3.624/2005, em razão do caráter instrumental-material da norma, às situações jurídicas formadas antes da sua edição.



    3. Aplica-se, quanto aos juros de mora, o percentual estabelecido no acordo celebrado nos autos n. 2007.00.2.008934-6, extensível a todas as execuções e embargos vinculados ao Mandado de Segurança n. 7.253/1997.



    4. Matéria reexaminada, nos termos do art. 1.040, inciso II do CPC; acórdão mantido.



    Em novo juízo de admissibilidade (eDOC 15, fls. 118-119), a Presidência do Tribunal de Justiça distrital negou seguimento ao recurso extraordinário relativamente à discussão abarcada pelo Tema n. 792/RG e, de outro lado, determinou a remessa dos autos ao Supremo no tocante à matéria dos juros de mora, ou seja, aquela relacionada ao Tema n. 435/RG.



    É o relatório. Decido.



    2. Apreciado o apelo excepcional no capítulo novamente submetido ao Supremo, qual seja, a postulação de que os juros de mora correspondam ao preceituado no art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela MP n. 2.180-35/2001, tenho que o recurso está prejudicado.



    Observo que o TJDFT afastou a necessidade de observância ao que assentado em sede de repercussão geral no Tema n. 435 (AI 842.063) em virtude da celebração de acordo entre as partes. Colho trecho elucidativo do acórdão proferido, na origem, em juízo de retratação (eDOC 15, fl. 90): 



    Salienta-se que, em que pese o decidido no acórdão representativo do Tema 435 (AI 842.063/RS), a respeito do patamar de juros incidentes sobre o valor da condenação, aplicam-se, ao presente caso, os parâmetros definidos no acordo celebrado entre as partes nos autos n. 2007.00.2.008934-6, extensível a todas as execuções e embargos vinculados ao Mandado de Segurança n. 7.253/1997. 



    Como se vê, foi ressaltado que os parâmetros definidos no acordo celebrado entre as partes nos autos n. 2007.00.2.008934-6 eram extensíveis a todas as execuções e embargos vinculados ao mandado de segurança n. 7.253/1997. 



    Nesse contexto, prejudicado, portanto, o recurso quanto à arguida impugnação do critério de juros de mora incidente sobre os valores devidos. 



    No mesmo sentido, cito o RE 1.337.645 e o RE 1.335.016, de relatoria do ministro Alexandre de Moraes, bem como o RE 860.898 AgR, de relatoria da ministra Rosa Weber. Ainda, o RE 861.277 AgR-Segundo, de minha relatoria, do qual extraio a ementa:



     



    SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. INCIDÊNCIA DO ART. 1º-F DA LEI N. 9.494/1997. ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PREJUDICADO.



    1. Ante a existência de acordo celebrado entre as partes, fica prejudicado o recurso extraordinário quanto à incidência do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997.



    2. Agravo interno desprovido.



    3. Do exposto, no tópico trazido ao conhecimento da Suprema Corte, não conheço do recurso extraordinário, por estar prejudicado.



    Ante se tratar de recurso interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do Diploma Processual de 2015.



    4. Publique-se.



Brasília, 16 de novembro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator